Tribunal: TJMT
Processo: 1044320-12.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044320-12.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE - CPF: 041.155.141-83 (APELADO), NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ - CPF: 446.909.911-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE FORMAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REFATURAMENTO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que, na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, declarou a inexigibilidade de cobrança decorrente de recuperação de consumo, determinou o refaturamento das faturas com base na média histórica e condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, após a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débitos contestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em: (i) definir se é legítima a cobrança de recuperação de consumo fundada em termo de ocorrência e inspeção (TOI), diante da alegada regularidade do procedimento fiscalizatório; (ii) estabelecer se é adequado o valor fixado a título de indenização por danos morais decorrentes da suspensão do serviço essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre concessionária de serviço público e usuário.

4. A validade da cobrança de recuperação de consumo depende da observância rigorosa do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo.

5. A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL exige a notificação prévia do consumidor acerca da inspeção, bem como a entrega formal do TOI, com comprovação de ciência ou envio posterior em caso de recusa.

6. A ausência de prova da notificação prévia, da entrega regular do TOI ou do envio posterior do documento compromete a legitimidade da cobrança. Além disso, a comunicação realizada em nome de terceiro estranho à relação contratual impede o exercício do contraditório pelo efetivo titular da unidade consumidora.

7. A suspensão indevida de energia elétrica caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando prova de prejuízo concreto.

8. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução quando excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de recuperação de consumo exige a observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo, sob pena de inexigibilidade do débito. 2. A irregularidade externa ao medidor pode ser comprovada por TOI e registros fotográficos, dispensando perícia técnica, desde que respeitadas as formalidades legais. 3. A suspensão indevida de serviço essencial gera dano moral presumido. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando excessivo.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC; Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, arts. 250, I, 591 e §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28/09/2018 (Tema 699); TJ-MT, Recurso Inominado nº 1010298-45.2023.8.11.0002, j. 11/03/2024; TJMT, Apelação Cível nº 1011408-08.2025.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJE 14/04/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer, Indenização por Dano Moral nº 1044320-12.2023.8.11.0041, proposta por
Walhison Bruno Bezerra Ormeneze
.

A Juíza
a quo
julgou procedentes os pedidos, declarou a inexigibilidade dos débitos, determinou o refaturamento e condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além dos encargos de sucumbência.

A Recorrente sustenta que a sentença merece reforma, pois a premissa adotada pela Julgadora, de que seria necessária fraude ou adulteração do medidor para justificar a cobrança não corresponde ao que efetivamente ocorreu, tampouco ao que prevê a Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Afirma que, durante a inspeção, foi constatado desvio de energia no ramal de entrada que comprometia o correto registro do consumo, ensejando a lavratura do TOI, sendo que a irregularidade restou devidamente comprovada por registros fotográficos, relatório técnico e pelo próprio TOI, os quais gozam de presunção de legitimidade do ato administrativo.

Defende que não lhe competia comprovar a autoria da irregularidade, mas tão somente demonstrar a anormalidade que comprometeu o faturamento, circunstância que, segundo afirma, foi demonstrada.

Argumenta, ainda, que o histórico de consumo da unidade evidencia acentuada redução no faturamento entre novembro de 2022 e julho de 2023.

No tocante à condenação por danos morais, assevera que não praticou qualquer ato ilícito e que agiu em estrita conformidade com a legislação setorial e com as normas da ANEEL, o que afasta a configuração dos requisitos da responsabilidade civil.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, com reconhecimento da regularidade do débito discutido. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização.

Contrarrazões juntada no Id. 356406915.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Ao que ressai dos autos,
Walhison Bruno Bezerra Ormeneze
ajuizou
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., alegando que, após solicitar a mudança de titularidade da Unidade Consumidora nº 6/4143071-1, anteriormente vinculada ao Sr. Adalberto Souza de Luz, passou a receber faturas com consumo expressivamente superior à sua média, sem que houvesse correspondência com a realidade do imóvel.

Relatou que o consumo médio da unidade nos doze meses anteriores não ultrapassava 179 (cento e setenta e nove) kWh mensais, ao passo que as faturas emitidas a partir de agosto/2023 registraram consumos de 1.692 (mil seiscentos e noventa e dois) kWh, 835 (oitocentos e trinta e cinco) kWh, 716 (setecentos e dezesseis) kWh e 413 (quatrocentos e treze) kWh.

Afirmou que as primeiras faturas com valores elevados foram emitidas ainda em nome do titular anterior, Adalberto Souza de Luz, e que as cobranças prosseguiram após a transferência da titularidade para seu nome.

Acrescentou que formulou 11 (onze) protocolos de reclamação administrativa junto à Concessionária, sem obter solução, e que, em razão do não pagamento das faturas contestadas, teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em 21/11/2023.

Requereu tutela de urgência para restabelecimento do serviço e abstenção de negativação, bem como, ao final, a declaração de inexistência dos débitos, o refaturamento pela média histórica de consumo dos últimos seis meses anteriores à elevação abrupta, e a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A tutela de urgência foi deferida, com a determinação do restabelecimento do fornecimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e a abstenção de novas cobranças e negativações relativas aos débitos discutidos.

Na contestação, a Concessionária Requerida revelou que as cobranças impugnadas se originaram de procedimento de recuperação de consumo instaurado com base no TOI nº 126784390, lavrado em 26/07/2023, ocasião em que foi constatado desvio de energia no ramal de entrada da unidade consumidora.

Defendeu a regularidade da inspeção e a legitimidade da cobrança, sustentando que o desvio foi documentado com registro fotográfico e que o cálculo observou os critérios a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, correspondendo ao período de novembro/2022 a julho/2023.

A Juíza singular julgou procedentes os pedidos, confirmou a tutela de urgência, declarou a inexistência e inexigibilidade do débito apurado a título de recuperação de consumo, determinou o refaturamento das contas dos meses contestados com base no consumo efetivo ou na média aritmética dos 12 (doze) últimos ciclos anteriores à irregularidade, sem inclusão de multas ou custos administrativos, e condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença.

Ainda condenou a Recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Inconformada, a Concessionária interpôs este Recurso de Apelação.

Nas suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, a regularidade do procedimento de fiscalização e a legitimidade da cobrança de recuperação de consumo, sob o argumento de que foi constatado desvio de energia no ramal de entrada da unidade consumidora do Requerente em inspeção realizada em 26/07/2023, com lavratura do TOI nº 126784390, registro fotográfico da irregularidade e cálculo efetuado nos termos do art. 595, III, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Aduz que a irregularidade era externa ao medidor, dispensando perícia pelo INMETRO, e que o histórico de consumo demonstra redução abrupta no período de novembro/2022 a julho/2023, o que confirma o desvio.

Assegura que inexiste ato ilícito e, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais.

Desde logo, verifica-se a plena incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, diante da evidente relação de consumo entre as partes.

Cumpre registrar que o procedimento adotado pela Concessionária à época dos fatos foi regido pela Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, norma vigente em julho de 2023, data em que foi realizada a inspeção na unidade consumidora do Autor.

De início, ressalta-se que o fundamento adotado pela sentença recorrida, segundo o qual a inexigibilidade da cobrança decorreria da inexistência de perícia técnica judicial ou por órgão metrológico oficial, não deve prevalecer.

Sabe-se que, nos casos em que a irregularidade é externa ao medidor, como o desvio de energia no ramal de entrada, a jurisprudência consolidada deste Tribunal é uniforme no sentido de que a constatação visual, documentada por registro fotográfico e pelo TOI, é suficiente para comprovar a anormalidade, dispensando-se a realização de laudo pelo INMETRO.

Nesse ponto, portanto, razão assiste à Apelante. Isso, porém, não é suficiente para alterar o resultado da sentença, pois o exame do conjunto probatório revela vício distinto e igualmente determinante, que compromete de forma autônoma a legitimidade da cobrança, qual seja, a inobservância das formalidades impostas pela Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL para a garantia do contraditório e da ampla defesa ao titular da unidade consumidora.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 699), consolidou o entendimento de que
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
.

(STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 28/09/2018).

Logo, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela Concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Nessa linha, a Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, aplicável ao caso, estabelece, em seu artigo 250, inciso I, que a distribuidora deve informar ao consumidor, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, a data fixada e o horário previsto para a realização da inspeção, de modo a possibilitar o seu acompanhamento.

Não há nos autos qualquer comprovação de que essa exigência tenha sido atendida.

Além disso, o artigo 591 do mesmo diploma normativo impõe à distribuidora, ao emitir o TOI, a entrega de cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura. Os §§ 2º e 3º do referido dispositivo são expressos ao estabelecer que, em caso de recusa do consumidor em receber o documento, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa e, ainda assim, enviar ao consumidor, em até 15 (quinze) dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, cópia do TOI e das demais informações ali previstas.

Extrai-se dos autos que o TOI nº 126784390 consigna, no campo destinado à assinatura do consumidor, a informação de que este "recusou-se a assinar". Todavia, não há nos autos qualquer prova de que a Concessionária tenha armazenado evidências da recusa, tampouco comprovação do envio posterior do TOI ao Recorrido com aviso de recebimento ou equivalente.

Não consta, portanto, que o Apelado tenha tido ciência formal e válida do procedimento, dos critérios de apuração adotados e do prazo para apresentação de defesa administrativa.

Agrava a situação o fato de que a Carta ao Cliente, expedida em 21/08/2023, foi endereçada ao Sr. Adalberto de Souza Luz, titular anterior da unidade consumidora, e não ao Recorrido Walhison Bruno Bezerra Ormeneze, que já havia assumido a titularidade da UC nº 6/4143071-1.

Assim, o instrumento de notificação que poderia assegurar o contraditório foi direcionado a quem já não detinha qualquer relação jurídica com a unidade consumidora, tornando absolutamente ineficaz a tentativa de comunicação.

Dessa forma, não é possível afirmar que o Recorrido foi notificado validamente acerca do procedimento de fiscalização, dos fundamentos da cobrança, dos critérios de cálculo adotados e da possibilidade de apresentação de recurso administrativo, circunstância que torna ilegítima a cobrança, em razão da ofensa aos arts. 250, I, 591 e §§ 2º e 3º da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Dessa forma, é inconteste que a Apelante não cumpriu as exigências da norma regulamentadora.

A jurisprudência é firme nesse sentido. Apenas para ilustrar:

(...). 1- A falta de assinatura no termo de ocorrência (TOI) evidencia a ilegalidade no procedimento realizado, já que em desacordo com a exigência do art. 591, inc. I, da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL. 2- Em caso de recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento (art. 591, § 3, da Resolução nº 1.000/2021 ANEEL). (...). (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1010298-45.2023.8 .11.0002, Relator.: NÃO INFORMADO, j. 11/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/03/2024).

4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) apresentado é prova unilateral, não assinada pela consumidora e desacompanhada de comprovação de recusa válida ou de outros elementos probatórios idôneos, o que compromete sua credibilidade. 5. Ausente comprovação de notificação regular da consumidora acerca da lavratura do TOI, dos critérios de apuração da recuperação de consumo e da possibilidade de impugnação administrativa, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1011408-08.2025.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, publicado no DJE 14/04/2026).

Assim, a sentença recorrida, embora tenha adotado fundamento diverso do aqui exposto, alcançou resultado correto ao declarar a inexigibilidade dos débitos. A reforma da sentença neste ponto não se impõe, devendo ser mantida a declaração de inexigibilidade dos débitos de recuperação de consumo lançados nas faturas contestadas, bem como a determinação de refaturamento dos meses questionados pela média histórica de consumo, por fundamento diverso do adotado na origem.

Quanto ao valor da indenização por dano moral, sabe-se que na fixação dessa verba deve ser considerado o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano.

Em outras palavras, não pode ser ínfimo e, tampouco, fonte de enriquecimento sem causa e é certo que Julgador deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, a fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando tanto valores ínfimos quanto o enriquecimento sem causa.

No caso, é incontroverso que houve a suspensão indevida de serviço essencial, o que configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto. ademais, a gravidade da situação é acentuada pelo fato de a concessionária ter realizado novo corte de energia mesmo após expressa ordem judicial de restabelecimento com base nas mesmas faturas discutidas nos autos.

Essas circunstâncias evidenciam a reprovabilidade da conduta e justificam a condenação. Contudo, o valor arbitrado na sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se elevado diante da ausência de consequências excepcionais que ultrapassem os dissabores inerentes à situação, como agravamento de saúde ou prejuízos de maior magnitude.

Dessa forma, considerando a extensão do dano, a condição das partes e os parâmetros adotados em casos análogos, a redução do
quantum
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se mais adequada, por atender de forma equilibrada às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
e reduzo a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Deixo de majorar os honorários advocatícios com fundamento no Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026